Tribunal: TJBA
Processo: 0000298-47.2015.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000298-47.2015.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: MARLENE LAUTON DA SILVA

Advogado(s)
:
PETHERSON JUNQUEIRA MOTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER CONCRETO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública, para assegurar o cálculo do décimo terceiro salário com base em sua remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento-base. A parte apelante sustentou a inadequação do Mandado de Segurança por suposta necessidade de dilação probatória e alegou que a sentença teria caráter normativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é a via processual adequada para discutir a base de cálculo do décimo terceiro salário de servidora pública municipal; (ii) estabelecer se a remuneração integral deve ser adotada como base de cálculo do décimo terceiro salário, em conformidade com a Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Mandado de Segurança é cabível para tutela de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, sendo adequada sua utilização quando a controvérsia é eminentemente jurídica, como no caso, em que se discute a correta base de cálculo do décimo terceiro salário da servidora.
A documentação juntada (contracheques e comprovação do vínculo estatutário) é suficiente para demonstrar a existência dos fatos, sendo desnecessária qualquer dilação probatória, o que afasta a alegação de inadequação da via eleita.
A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, VIII, garante aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento-base.
A expressão "remuneração integral" abrange todas as verbas de natureza salarial recebidas com habitualidade, e não apenas o salário-base, conforme já pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
A sentença recorrida não possui caráter normativo, pois limita-se a assegurar à servidora impetrante o cumprimento de direito previsto constitucionalmente, sem impor regra geral à Administração.
O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme Súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual os efeitos da sentença são prospectivos, obrigando a Administração apenas quanto aos pagamentos futuros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O Mandado de Segurança é via processual adequada para discutir a base de cálculo do décimo terceiro salário de servidor público quando os fatos estão comprovados por prova documental e a controvérsia é exclusivamente jurídica.
A base de cálculo do décimo terceiro salário de servidor público deve ser a remuneração integral, nos termos do art. 7º, VIII, da Constituição Federal, aplicável por força do art. 39, § 3º.
Sentença proferida em Mandado de Segurança não possui caráter normativo quando se limita a assegurar o cumprimento da norma constitucional no caso concreto.
O Mandado de Segurança não substitui ação de cobrança e seus efeitos são prospectivos, conforme jurisprudência consolidada do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º. STF, Súmulas 269 e 271.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000279-03.2016.8.05.0101, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 29.09.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000142-21.2016.8.05.0101, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 16.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000298-47.2015.8.05.0035
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO

e, como Apelada,
MARLENE LAUTON DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA